Tribunal: TJMT
Processo: 0002209-25.2011.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0002209-25.2011.8.11.0017
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 40522994):
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ICMS - TERMO INICIAL – TRIBUTO DECLARADO E NÃO RECOLHIDO - DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a cobrança de crédito relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se da data do vencimento da obrigação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que acontecer por último.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 0002209-25.2011.8.11.0017, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 10/03/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 48400450).
Esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial – id. 48400450-.
A parte recorrente interpôs agravo ao Superior Tribunal de Justiça, na qual foi determinado que a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observado o rito previsto no 1.030,I, b, e II, do CPC, frente ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no aludido REsp 973.733/sc –Tema no 163.
É o relatório.
Decido.
No caso, discute o recorrente a ocorrência da decadência, por violação ao artigo 173, I do CTN, sob a alegação de que não transcorreu o prazo decadencial.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 973733/SC, Tema 163) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”, conforme transcrição da ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que, “em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.” (REsp 1645899/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017”) g.n.
Na hipótese dos autos, extrai-se da certidão de dívida ativa (CDA no 20112694) que o débito venceu em 10/02/2006, estando, portanto, prescrito o crédito tributário, uma vez que entre a data do vencimento do crédito e a data da distribuição da ação, 27/10/2011, já havia transcorrido o lapso quinquenal (pág.01-id. 23510991, pág.01-id. 23519961).
Nesse contexto, esclareça-se que apesar de a certidão de dívida ativa consignar que o lançamento deu-se em 25/03/2011 e que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 18/10/2011, afigura-se inafastável a prescrição do crédito tributário que é objeto da ação, considerando-se como termo inicial a constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida em 10/02/2006, de sorte que implementado o prazo quinquenal (pág.01-id. 23519961, págs.01/03-id. 23519962).
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 173 e 174, do CTN, sob a assertiva de que o termo inicial para o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não a partir do vencimento.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada no paradigma REsp 973733/SC, Tema 163, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação -.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça